Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRATADA. RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. CABIMENTO. JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Evidenciado o inadimplemento contratual por promitente vendedora quanto ao cumprimento de obrigação contratual, é assegurado ao promitente comprador exigir a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
2. Tratando-se de rescisão contratual por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o montante a ser restituído ao promitente comprador devem incidir a partir da citação.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.